Tribunal: TJES
Processo: 0027926-85.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027926-85.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MOROZINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2. Não há a omissão apontada, uma vez que diante do decote de duas circunstâncias judiciais, mostra-se devido a redução proporcional da pena-base. A Terceira Seção do STJ,
"no julgamento do EREsp n. 1.826.799/RS, definiu que: 'é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório'"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.003.618/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023).

3. Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/215, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” .

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de apelação do réu
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MOROZINI

e, de ofício, redimensionou a pena do acusado para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, fixando o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena corpórea e a substituindo por duas restritivas de direito a serem definidas no Juízo da Execução.

O embargante sustenta que houve omissão do julgado na primeira fase da dosimetria, pois deixou de reconhecer a fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial valorada de forma negativa, fração esta que deve incidir sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do tipo penal. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 6653327).

Nas contrarrazões, o réu se manifestou para que seja negado provimento ao recurso (id. 5817451).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de apelação do réu
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MOROZINI

e, de ofício, redimensionou a pena do acusado para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, fixando o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena corpórea e a substituindo por duas restritivas de direito a serem definidas no Juízo da Execução.

O embargante sustenta que houve omissão do julgado na primeira fase da dosimetria, pois deixou de reconhecer a fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial valorada de forma negativa, fração esta que deve incidir sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do tipo penal. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 6653327).

Nas contrarrazões, o réu se manifestou para que seja negado provimento ao recurso (id. 5817451).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Em que pese a alegação da acusação, não há a omissão apontada. Vale lembrar que o réu foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão pela valoração de da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Contudo, houve o decote da culpabilidade e das circunstâncias do crime, sendo a pena redimensionada para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

É certo que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador"
(AgRg no AREsp n. 2.400.689/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023).

No entanto, a Terceira Seção do STJ,
"no julgamento do EREsp n. 1.826.799/RS, definiu que: 'é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório'"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.003.618/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023).

Assim, diante do decote de duas circunstâncias judiciais, mostra-se devido a redução proporcional da pena-base.

Destarte, inexiste razão para acolhimento da omissão apontada, não restando dúvida de que o embargante busca, apenas, a rediscussão da matéria. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes
, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (
STF-1ª Turma,
ED-AgR-RE 496.757/RS
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, DJe 1º/02/2011
).

Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.